Tribunal: STF
Processo: HC 190914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Paes Barreto, advogado, em benefício de Jonas Lira de Oliveira Filho, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 568.367:
    “(...) Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º, c/c o art. 71, ambos do CP, além do previsto no art. 4º da Lei 1.521/51, c/c o art. 71 do CP.
    Neste writ, alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da falta de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, além do excesso de prazo, já que a segregação cautelar, foi decretada 28/04/2018.
    Sustenta ainda que prisão preventiva foi proferida em desacordo com a denúncia; que não restou configurada prova da existência dos crimes narrados na peça acusatória; que a suposta prova que poderia embasar a prática delitiva de extorsão foi pautada em declarações prestadas pelo corréu e; e que seria ilegal a prisão preventiva, pois o paciente deveria ter sido intimado para se manifestar sobre o pedido de prisão.
    Nesse sentido, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
    A liminar foi indeferida.
    A manifestação ministerial foi pela denegação da ordem, e de ofício que seja determinada a necessidade e adequação da prisão do paciente.
    Na origem, processo n. 0005951-94.2018.8.17.0001, a apelação criminal recebida no Tribunal originário em 30/07/2019 está pendente de julgamento, conforme informações processuais eletrônicas extraídas do site do Tribunal a quo em 14/07/2020.
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão do paciente, considerada a periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, e por ter o paciente respondido o processo em liberdade na condição de foragido.
    2. O impetrante alega que a prisão cautelar do paciente estaria fundamentada na gravidade abstrata do delito de extorsão imputado, que ele teria bons antecedentes, “emprego certo e residência fixa” e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que o paciente seria “idoso diabético e hipertenso, fazendo parte portanto, do grupo de risco mencionado na recomendação do CNJ”, sendo possível a concessão da prisão domiciliar, e que “mostra-se ilegal manter a segregação do Paciente, quando decorridos mais de 02(dois) anos da abertura do Inquérito e sua portaria, sem que se tenha noticias de qualquer coação no curso do processo por iniciativa do Paciente”.
    Ressalta que, “pelo que se desprende das provas que compõem os autos, bem como, pelos relatos colhidos na instrução processual, a suposta prova que poderia embasar a prática delitiva de extorsão, foi pautada em declarações prestadas pelo também Réu ROBERTO CARLOS QUEIROZ DE MARIA, quando o mesmo alegou que o Acusado ofertou valores para prestar falso testemunho em juízo.
    (…) Bom alvitre assinalar, que o referido elemento ROBERTO CARLOS QUEIROZ DE MARIA, não compareceu em juízo para confirmar aquilo que restou inserido na peça informativa e acusatória, destacando-se ainda, que o mesmo encontra-se foragido, fato este que fragiliza toda e qualquer acusação do suposto crime de extorsão”.
    Assevera que, “mesmo que esse egrégio Tribunal, não concordasse com as teses aventadas pelo Paciente, entretanto a segregação cautelar se mostra nula de pleno direito, por afronta ao dispositivo do § 3º do artigo 282 do CPP.
    (…) No caso em comento, evidencia-se que o paciente deveria ter sido intimado previamente para se manifestar sobre o pedido de prisão. Essa regra exclui o habitual comportamento processual em torno da prisão preventiva, que era, no regime jurídico anterior à Lei 12.403/11, determinada inaudita altera pars. Agora, com o advento da lei que estabeleceu novas regras para medidas cautelares corporais no Processo Penal, a decretação de medidas sem a oitiva da parte contrária é exceção. E como exceção, há de ser devidamente fundamentada”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) Seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida;
    b) O Acolhimento do pedido liminar concedendo salvo conduto ao Paciente e revogando de imediato a prisão preventiva irregularmente imposta, restaurando o direito de locomoção do Paciente JONAS LIRA DE OLIVEIRA FILHO;
    c) Que seja determinada a prisão domiciliar do Paciente, considerando o arrazoado esculpido no presente mandamus;
    d) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
    e) O conhecimento e provimento do presente HC para revogação imediata da prisão preventiva injustamente imposta ao Paciente, para que este tenha garantida a sua liberdade até o deslinde do processo criminal;
    f) Que o Paciente JONAS LIRA DE OLIVEIRA FILHO, continue respondendo em liberdade o referido processo criminal, considerando que compareceu espontaneamente, aos autos, além de possuir endereço certo e emprego fixo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 568.367.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) Acerca da prisão preventiva, a sentença foi assim fundamentada (fl. 350):
    Não concedo ao réu JONAS LIRA DE OLIVEIRA FILHO o direito de apelar em liberdade, pois permanecem inalteradas as razões de fato e de direito expostas na decisão de conversão da prisão em flagrante prisão preventiva as quais não necessitam serem repetidas, motivo pelo qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública a aplicação da lei penal.
    A decisão que decretou a prisão preventiva assim dispôs (fls. 126-127): [...]
    De fato, no caso vertente, a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe, tendo em vista que se afigura como imprescindível à garantia da ordem pública, dada a irrefutável periculosidade dos referidos agentes, concretamente constatada, a partir dos graves fatos que lhe são imputados na denúncia, sendo o crime ora narrado um dos mais recorrentes e que desafiam uma resposta firme por parte do Estado-Juiz, com escopo de tentar coibir tal prática e amenizar a insatisfação social.
    A decretação da prisão preventiva é imperiosa também por conveniência da instrução criminal, objetivando a lisura da fase instrutória e sobretudo para garantia da integridade da vítima e demais testemunhas, uma vez que soltos, os acusados poderão tentar intimidá-las ou prejudicar/dificultar de alguma forma a coleta de provas, sendo imprescindível o recolhimento ao cárcere para esclarecer as circunstâncias em que ocorreram os fatos narrados na presente Ação Penal.
    Sem adentrar na questão meritória, o acusado ROBERTO CARLOS declarou que o denunciado JONAS ofereceu-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ROBERTO CARLOS, como uma espécie de suborno, para que fizesse afirmação falsa, negasse ou calasse a verdade em seu depoimento perante a autoridade policial.
    Em que pese a primariedade dos acusados, entendo que esta e outras condições pessoais favoráveis, por si sós, não tem o condão de impedir a decretação da risão preventiva se presentes os requisitos, e outra medida se revelar ineficaz ao caso concreto. [...]
    Afasto, também, na hipótese vertente, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal por entendê-las inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato como acima justificado.
    Ante o supra exposto, por estar presente o periculum libertatis não apenas pela gravidade do delito (garantia da ordem pública, ameaçada pelo modo de execução da ação delituosa), mas, sobretudo, por conveniência da instrução criminal (garantir a integridade física da vítima e testemunhas, além de resguardar a lisura da fase instrutória desta Ação Penal), vênia à opinião ministerial, DEFIRO a representação policial (fls. 151/171) e, via de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor das pessoas de JONAS LIRA DE OLIVEIRA FILHO e ROBERTO CARLOS QUEIROZ DE MARIA, uma vez que estão presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP. [...]
    A validade dos fundamentos do decreto prisional retro já foi atestada por esta Corte na ocasião do julgamento do HC 465262/PE e RHC 103165/PE, feitos apresentados em favor do paciente.
    Outrossim, conforme constou do exame liminar, do édito prisional inicial, consta a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, objetivando a lisura da fase instrutória e sobretudo para garantia da integridade da vítima e demais testemunhas, uma vez que soltos, os acusados poderão tentar intimidá-las ou prejudicar/dificultar de alguma forma a coleta de provas, destacando que o acusado ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ROBERTO CARLOS, como uma espécie de suborno, para que fizesse afirmação falsa, negasse ou calasse a verdade em seu depoimento perante a autoridade policial.
    Destacou ainda a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes concretamente constatada, a partir dos graves fatos que lhe são imputados na denúncia. Extrai-se da sentença, fl. 349, que o paciente e demais acusados executaram o crime de extorsão com a contratação da morte da vítima e ameaças veladas a vítima e seus familiares, em continuidade delitiva, por aproximadamente 14 (quatorze) anos.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (…)
    Consigne-se, ainda, que esta Corte tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo (…).
    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (…)
    Acerca da alegação de excesso de prazo da prisão, o Tribunal local prestou as seguintes informações do caso (fl. 401/402):
    Esclareço que foi interposto através do então impetrante, Recurso de Apelação Criminal n° 0005951-94.2018.8.17.0001 (0533802-5), em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Capital, que condenou Jonas Lira de Oliveira Filho pela prática dos crimes descritos no art. 158, §1", c/c o art. 71, ambos do CPB, além do previsto no art. 4° da Lei no. 1521/51, c/c o art. 71 do CPB; e Marcos Antônio Castanha Trindade pelo crime do art. 158, §1°, c/c o art. 71, ambos do CPB.
    Em sede de preliminar nas razões recursais, bem como em pedido liminar em petição avulsa, a defesa de Jonas Lira de Oliveira Filho requereu o direito de responder ao recurso em liberdade, considerando a evidente ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do réu, que é primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixos, e considerando também a permanência dele no sistema prisional por elevadíssimo período de tempo (mais de 360 dias). Assim antes de lançar relatório aos autos analisei o seu petitório e indeferi o pedido liminar da defesa, devendo o réu permanecer em prisão cautelar até ulterior julgamento do recurso de apelação já interposta, mantendo- se, portanto, os argumentos expostos na sentença condenatória.
    Além disso, o advogado não satisfeito, com o teor da decisão, entrou com Embargos de Declaração, onde em data de 17/03/2020 foi julgado com o seguinte teor: À unanimidade de votos, rejeitou-se os embargos de declaração porque não existe omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada através deles, corrigindo-se, no entanto, de oficio, erro material contido na decisão, de forma a excluir a passagem ‘devendo o réu permanecer em prisão cautelar até ulterior julgamento do recurso’. já que, de falo, ele ainda se encontra em liberdade. Tudo nos termos do voto do Relator.
    Os autos encontram-se atualmente ainda na Diretoria Criminal, para os demais tramites processuais, em razão das últimas ocorrências por causa da Pandemia do Corona Vírus, ai então será concluído para relatório.
    Já o juízo de piso prestou as seguintes informações (fl. 366/367):
    Cumpre-me fazer os seguintes esclarecimentos acerca do processo criminal n° 0005951-94.2018.8.17.0001 para fins de instrução do Habeas Corpus 568367/PE (2020/0073683-6), que figura paciente Jonas Lira de Oliveira Filho, foi condenado nas sanções do artigo 158, § 1° do código penal, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB); e art. 4°, alínea ‘a’, e § 2°, inciso II, da lei 1.521/51, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), por sentença deste juízo datada de 08.04.2019, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1000 (hum mil) dias-multa, no regime inicialmente fechado, do que não concedi o paciente apelar em liberdade, e mantive a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    Ademais, o paciente supra interpôs embargos declaratórios, para que fosse reformada sentença atacada, tendo sido negado provimento, haja vista a sentença vergastada não ter apresentado omissão, contradição ou ambiguidade ou obscuridade, que pudesse ensejar acolhimento dos aclatórios, e mantive incólume a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos, e tendo em vista que o sentenciado e ora paciente Jonas Lira de Oliveira Lira, se encontrava em lugar incerto e não sabido, tendo inclusive respondido o todo o processo revel, o qual desde o início não compareceu a nenhum ato processual, apenas assisto por advogado constituído, determinei a intimação do ora paciente por edital de intimação de sentença de 90 dias, nos termos do artigo 392, § 1° do CPP.
    Como se verifica, o paciente efetivamente não foi encarcerado apesar da decretação da sua prisão, tendo respondido ao processo na condição de foragido.
    Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela sua soma aritmética.
    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    Ademais, consolidada interpretação do STJ no sentido de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (RHC 95.844/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/6/2018).
    Assim, inexiste ilegalidade a ser preparada pela via do habeas corpus.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (grifos nossos).
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao decretar a prisão do paciente no curso do processo, o juízo de origem o fez para resguardar a instrução criminal e diante da periculosidade do paciente, evidenciada pelas peculiaridades da prática do delito de extorsão imputado, sendo essa prisão cautelar mantida com a prolação da sentença condenatória. Como consta na decisão objeto da presente impetração, o “paciente e demais acusados executaram o crime de extorsão com a contratação da morte da vítima e ameaças veladas a vítima e seus familiares, em continuidade delitiva, por aproximadamente 14 (quatorze) anos”.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXTORSÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada aos delitos de extorsão e lavagem de dinheiro, bem como tráfico de entorpecentes, a envolverem ameaças a vítimas e testemunhas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC n. 181.002, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.270 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.5.2020).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados detalhes e fatos pelos quais confirmada a prática do delito de extorsão imputado ao paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e concluir pela inexistência de prova da prática do delito de extorsão pelo paciente, como alegado na inicial da presente impetração seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Quanto à alegação de excesso de prazo, pelo que consta da decisão objeto da presente impetração, não se há cogitar de desídia judicial na espécie. Foi proferida sentença na origem, pela qual o paciente “foi condenado nas sanções do artigo 158, § 1° do código penal, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB); e art. 4°, alínea ‘a’, e § 2°, inciso II, da lei 1.521/51, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), por sentença deste juízo datada de 08.04.2019, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1000 (hum mil) dias-multa, no regime inicialmente fechado”, sendo mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo.
    Eventual demora na tramitação do processo na origem não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Ao prestar as informações ao Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de origem ressaltou: “mantive incólume a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos, e tendo em vista que o sentenciado e ora paciente Jonas Lira de Oliveira Lira, se encontrava em lugar incerto e não sabido, tendo inclusive respondido o todo o processo revel, o qual desde o início não compareceu a nenhum ato processual, apenas assisto por advogado constituído, determinei a intimação do ora paciente por edital de intimação de sentença de 90 dias, nos termos do artigo 392, § 1° do CPP”.
    Interposto recurso de apelação, foi postulada no Tribunal de Justiça de Pernambuco a concessão da liberdade ao paciente para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, tendo sido a situação prisional reavaliada e mantida a constrição cautelar da liberdade.
    10. Quanto às alegações da inicial de que o paciente pertenceria a grupo de risco de Covid-19 e de que a “segregação cautelar se mostra nula de pleno direito, por afronta ao dispositivo do § 3º do artigo 282 do CPP”, além de não terem sido juntados nestes autos documentos que comprovassem essas afirmações, trata-se de matérias não submetidas nem apreciadas pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA FIXADA, PELA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.149 – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO, DE INJÚRIA, DE AMEAÇA E DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 186.740 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS INTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-REFIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DA LEI N. 9.964/2000. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI ALCANÇOU O PARCELAMENTO EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 141.586 – AgR, de minha relatoria, DJe 20.5.2020).
    Nada impede que a parte submeta à consideração do juízo a alegação de pertencer o paciente ao grupo de risco e formule a pretensão de concessão de prisão domiciliar.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora